Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-15.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação da credora em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação da credora em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela autora – Sentença reformada.
– Obrigação de fazer - Em que pese a ocorrência da prescrição, que impossibilita a cobrança judicial da dívida, ela não deixa de existir, sendo facultado ao credor sua cobrança administrativa, desde que não utilizados meios vexatórios ou constrangedores – Sentença reformada.
- Sucumbência - Ônus integral da autora que deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que não pagou o débito alcançado pela prescrição - Princípio da causalidade - Sentença reformada.

Recurso do réu provido, prejudicado o apelo do patrono da autora.